Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. GOLPE DA SELFIE. IDOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO MONETÁRIA EM DOBRO. ART. 42, PARAGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulos os contratos objetos dos autos, para determinar que o recorrente se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário do autor; para determinar que a segunda parte requerida encerre conta aberta em nome do autor; para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 7.936,00, já incluída a dobra, correspondente às prestações dos mútuos descontadas do benefício previdenciário dele no período compreendido entre novembro/2022 e junho/2023 e, ainda, para condenar ambos os réus ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Ainda, julgou improcedente o pedido contraposto. Nas suas razões recursais, o banco recorrente (primeiro requerido) afirma que a contratação e os termos contratuais foram legítimos e que houve ciência do autor. Alega que não possui qualquer responsabilidade perante o caso e que, se houvesse, seria hipótese de caso fortuito externo diante da culpa exclusiva de terceiros. Alega que o valor objeto do contrato foi transferido e que, caso anulado o contrato, ele deve ser estornado. Por fim, combate o dano moral, o valor arbitrado a título de reparação, os danos materiais e a condenação em dobro.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 490834489). Custas e preparo recolhidos (ID 49083490 a 49083492). Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. À luz do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro, não sendo responsabilizado quando, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Pela análise dos autos, verifica-se que o autor foi vítima de fraude bancária praticada por terceiro. O golpe envolveu dois momentos: em um, o fraudador contrata empréstimo bancário fraudulento valendo-se de dados pessoais fornecidos pela própria vítima, tais como nome, foto da Carteira de Habilitação e foto pessoal (selfie); no outro, o fraudador, utilizando-se dos documentos acima narrados, realiza a abertura de conta corrente em banco digital e transfere os valores do empréstimo para lá, onde saca e utiliza o dinheiro objeto da fraude.
6. Foram contratados dois empréstimos bancários em nome do autor, um no valor de R$ 9.260,24 e outro no valor de R$ 9.112,08 (ID 49083138). A contratação dos empréstimos apenas foi possível em virtude da fragilidade do sistema do réu que permitiu que terceiro estelionatário firmasse o negócio jurídico. Os contratos bancários juntados ao processo não têm autenticidade e tampouco a assinatura do requerente (ID 49083151 e ID 49083152).
7. A despeito de o consumidor ter fornecido alguns de seus dados pessoais ao golpista, caberia ao banco disponibilizar meios seguros para a contratação de empréstimos, notadamente quando se permite a celebração dos contratos à distância, ou seja, sem a presença física do consumidor. Ao admitir a contratação de empréstimos de forma virtual, o banco assume o risco da atividade desenvolvida, e deve responder por eventuais fraudes praticadas por terceiros que se aproveitam da fragilidade do meio de contratação.
8. O prejuízo ocorreu em razão de falha na prestação do serviço do réu, que permitiu a contratação fraudulenta de empréstimo bancário em nome do autor. Assim, deve responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros (súmula 479 do STJ). Correta, portanto, a sentença que declarou a inexistência dos contratos de empréstimo consignado.
9. Sobre os valores a serem devolvidos. A quantia que foi indevidamente retirada da folha de pagamento do autor totalizou o valor de R$ 3.968,00, referente ao período compreendido entre novembro/2022 e junho/2023, data da sentença (8 x R$ 496,00), ID 49083132 – página 4. Não há que se falar em restituição do valor depositado pelo banco em conta bancária desconhecida pelo autor, em razão da sua responsabilidade diante da falha na prestação dos serviços.
10. Constatada a falha na prestação de serviços, necessária se faz a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, principalmente quando não é dado ao consumidor optar pelo não pagamento, já que os descontos foram realizados em sua folha de pagamento. Desse modo, devida a dobra estabelecida no dispositivo em comento, não merecendo prosperar o argumento de que a devolução em dobro somente é válida caso comprovada a má-fé em sua conduta, por não encontrar guarida no referido dispositivo legal. Não restou demonstrada qualquer hipótese de engano justificável, já que não consta nenhum documento que comprove a ciência do autor acerca do depósito de valores monetários em conta bancária aberta para este fim.
11. No tocante ao dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
12. A cobrança indevida e reiterada em folha de pagamento, bem como a não solução do problema em tempo hábil após diversas reclamações do consumidor (ID 49083132), gera desconforto e aflição que extrapolam os aborrecimentos da vida cotidiana, o que deve ser reparado. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser fixado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por dano moral, isso considerando a gravidade do dano, os incômodos e constrangimentos experimentados pelo consumidor.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.